Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA. COMANDANTE DA PMDF. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO PROFERIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA. ORDEM NÃO ADMITIDA.

1. Nos termos do inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste Tribunal, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau, bem como contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.

2. Se o ato apontado como coator foi praticado pelo Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que, cumprindo determinação do Chefe do Poder Executivo Distrital, desmontou os acampamentos que existiam nas proximidades da Esplanada dos Ministérios e do Congresso Nacional, a inadmissão do writ é medida que se impõe.

3. Ordem inadmitida.